Tribunal: STF
Processo: ARE 1577928
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Supostas ofensas meramente indiretas à constituição. Falta de prequestionamento. Necessidade de revolvimento probatório. Negativa de seguimento.

    I. Caso em exame

    1. É de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJSP que manteve a condenação do recorrente por crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, conquanto redimensionando a pena para dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega, em suma, suposta contrariedade ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal. Pleiteia a absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento de uma agravante genérica e da continuidade delitiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso é cognoscível e se existem as ofensas constitucionais narradas. 

    III. Razões de decidir

    3. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    4. Ainda que assim não fosse, as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. 

    5. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte

    IV. Dispositivo

    6. Negado seguimento ao recurso.